Tribunal: TJES
Processo: 5000553-75.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000553-75.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE DE OLIVEIRA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pel
a

requerente em face da sentença
(id. 1739224
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para o fim de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 187,12 (cento e oitenta e sete reais e doze centavos),
sem reconhecer lesão a direito de personalíssimo decorrente de atraso na compensação bancária de boleto.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece
ser reformada, ao

sustentar
a existência de ato ilícito indenizável, já que
o Superior Tribuna de Justiça permite a aplicação da teoria da perda do tempo útil, o que indicaria a existência de dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso,
extrai-se da inicial a narrativa de que
a autora possui cartão de crédito administrado pelo requerido ITAUCARD e
efetuou o pagamento de sua fatura com vencimento em 10/04/2021 na própria data, nas dependências da requerida NETE SORVETES, que é correspondente bancária vinculada ao requerido BANESTES, contudo, foi compensado apenas no dia 13/04/2021, incidindo encargos da mora na fatura subsequente (R$ 93,56), o que se
ria
indevido
, pelo que postulou
devolução em dobro do valor pago a maior, além de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

I
nicialmente, importante consignar que em razão da ausência de impugnação
da sentença pelos requeridos, preclusa a discussão acerca do
reconhecimento de falha na prestação do serviço, cabendo perquirir se esta circunstância (compensação
extemporânea) constitui ato ilícito indenizável.

C
om efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecida a aplicabilidade da teoria da perda do tempo útil, não se pode desconsiderar
o entendimento consolidado da Corte Cidadã no sentido de
afastar a existência de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação do serviço, caso dos autos, porquanto caberia à autora comprovar que o prejuízo material amargado (R$ 93,53) teria comprometido a sua renda a ponto de gerar angústia, sofrimento
ou vexame
e, ademais, a parte sequer comprovou ter buscado solucionar a lide de forma extrajudicial, diretamente perante os réus ou por meio do PROCON, o que afasta até mesmo a aplicação da teoria da perda do tempo útil, mantida, portanto, a sentença por suas razões.

A
nte o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.